Tribunal: TJMMG
Processo: 2000238-90.2025.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000238-90.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000116-10.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 26/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUPERVENIENTE PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA CAUSAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO COM BASE EM ELEMENTOS REFERENTES A FATOS DISTINTOS – LAUDO PSIQUIÁTRICO PRODUZIDO EM FEITO DISTINTO E REFERENTE A MOMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA – DEPENDÊNCIA EM JOGOS DE APOSTA – INEXISTÊNCIA DE SEMI-IMPUTABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DA ILICITUDE – TESES DEFENSIVAS EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS E REJEITADAS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. - A revisão criminal exige demonstração de que a condenação é contrária à evidência dos autos, fundada em prova falsa ou infirmada por prova nova apta a invalidá-la ou autorizar a redução da pena (art. 551 do CPPM). - Sentença absolutória proferida em outro processo, referente a fatos diversos e cronologicamente posteriores, não configura prova nova, por carecer de pertinência causal com a condenação questionada. - Laudo de insanidade mental elaborado em outro processo, relativo a fatos posteriores e sem qualquer relação com o delito objeto da condenação, não atende às exigências de contemporaneidade nem de especificidade, sendo inviável sua utilização para reconhecimento de inimputabilidade, semi-imputabilidade ou revisão da pena. - Materialidade e autoria comprovadas pelos depoimentos convergentes das vítimas e pelos comprovantes de transferências bancárias que demonstram a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - A alegada dependência patológica em jogos não comprometeu a capacidade de entendimento ou de autodeterminação do requerente, conforme pareceres médicos e circunstâncias fáticas, estando, portanto, devidamente fundamentado o não reconhecimento da semi-imputabilidade. - Teses de absolvição e de redução da reprimenda já examinadas e rejeitadas na sentença e no julgamento da apelação, não havendo fragilidade probatória capaz de desconstituir a coisa julgada penal. - Revisão criminal improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta por Lineker Fernandes Eugênio na qual este pugna, com fulcro no art. 551, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pela revisão da sentença condenatória proferida nos Autos n. 2000116-10.2021.9.13.0003, a qual o condenou, pela prática do delito previsto no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto (Evento 1 – COMP4 – fls. 120/124 e 203/223). A defesa do requerente sustenta que a condenação, já transitada em julgado, decorreu de um contexto probatório frágil, apoiado exclusivamente em depoimentos orais, sem respaldo documental ou pericial que comprovasse a materialidade dos empréstimos ou a existência das cartas de crédito mencionadas pela acusação. Aduz que sobreveio prova nova, consubstanciada em sentença absolutória proferida, em 2025, pela 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, nos Autos n. 2000684-52.2023.9.13.0004, referente a fatos análogos e de idêntico modus operandi. Assevera que, naquela oportunidade, a magistrada reconheceu a ausência de dolo, as contradições constantes nos depoimentos das supostas vítimas, a inexistência de documentos comprobatórios e, aplicando o princípio do in dubio pro reo, absolveu o acusado com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. Ressalta, ainda, que a instrução processual no feito absolutório revelou que o requerente é portador de transtorno do jogo patológico (Ludopatia, CID F63.0), circunstância que comprometeria sua plena capacidade de autodeterminação à época dos fatos. Afirma que tal condição imporia, ao menos, o reconhecimento da semi-imputabilidade, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, com a consequente redução da pena em 2/3 (dois terços), ou a sua substituição por tratamento ambulatorial, nos moldes do art. 113 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega que a sentença absolutória de 2025 constitui prova nova superveniente, posterior ao trânsito em julgado da condenação de 2021, diretamente relacionada aos mesmos fatos e capaz de infirmar os fundamentos da decisão condenatória, atraindo a incidência dos arts. 550 e 551, alínea “c”, ambos do CPPM, e 621, III, do Código de Processo Penal. Sustenta que a manutenção da condenação representa erro judiciário, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo legal. Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata dos efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, alegando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante dos prejuízos irreversíveis que a execução da pena e os efeitos secundários da condenação poderiam acarretar. No mérito, pleiteia a procedência da revisão criminal, para que seja desconstituída a sentença condenatória e proclamada a absolvição do requerente, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “b” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da semi-imputabilidade, com a redução da pena, ou, ainda, a aplicação de medida menos gravosa, em observância ao princípio da proporcionalidade, além da expedição de comunicações necessárias para exclusão dos registros funcionais e criminais vinculados à condenação revista. O pedido liminar foi indeferido por este relator, oportunidade em que foi determinada a abertura de vista ao eminente procurador de justiça (Evento 6). Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pela improcedência da revisão criminal (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do pedido revisional, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que, na Ação Penal Militar n. 2000116-10.2021.9.13.0003, Lineker Fernandes Eugênio foi denunciado pela prática de cinco crimes de estelionato, ocorridos entre outubro de 2019 e abril de 2020, conforme se extrai da denúncia, que descreve detalhadamente cada um dos fatos imputados. Veja-se: [...] FATO 1 Em fevereiro e março de 2020, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Diogo Silva Mendes, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. No início do mês de fevereiro de 2020, o denunciado procurou o Sd. PM Diogo Silva Mendes e solicitou um empréstimo no valor de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 R$20.000,00 (vinte mil reais), alegando que a sua mãe estava com câncer, precisando do dinheiro para custear o tratamento da genitora. Como garantia do empréstimo, o denunciado informou ao Sd. PM Diogo Silva Mendes possuir uma carta de crédito no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e, com a sua quitação, que ocorreria em um período de até 120 dias, receberia o valor integral para o pagamento do empréstimo. Em razão das garantias oferecidas, o Sd. PM Diogo Silva Mendes fez um empréstimo consignado e emprestou R$20.000,00 ao denunciado. Em março de 2020, o denunciado procurou novamente o Sd. PM Diogo Silva Mendes e relatou o agravamento do estado de saúde de sua mãe, com a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico, solicitando ao ofendido mais um empréstimo no valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). O denunciado assegurou que este empréstimo seria quitado juntamente com o primeiro empréstimo e informou ainda que possuía um veículo Corolla, o qual também poderia ser usado para quitar a dívida. Em razão disso, o Sd. PM Diogo Silva Mendes novamente fez um empréstimo consignado e emprestou R$ 18.000,00 ao denunciado. Em meados de abril de 2020, o Sd. PM Diogo Silva Mendes tomou conhecimento que o denunciado também havia tomado empréstimos com outros militares, utilizando a mesma enfermidade de sua genitora para justificar os empréstimos. O militar entrou em contato com os familiares do denunciado, os quais informaram que a mãe dele não estava com problemas de saúde e que o denunciado era viciado em jogos de aposta online, tendo gastado todo o dinheiro obtido com os empréstimos em apostas. Além disso, o denunciado não possuía veículo ou carta de crédito. O denunciado induziu o Sd. PM Diogo Silva Mendes a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de adoecimento de sua genitora para comover o militar, além de ter oferecido garantias que não possuía para convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 2 Em abril de 2020, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Renato Reis Serra, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. No início de abril de 2020, o denunciado procurou o Sd. PM Renato Reis Serra e solicitou-lhe um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O denunciado alegou que a mãe dele estava com câncer e que ele precisava da quantia para resolver problemas relativos a um inventário, relatando que possuía uma carta de crédito no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a qual utilizaria para quitar o empréstimo. O denunciado ainda informou ao Sd. PM Renato Reis Serra que possuía um veículo Corolla, o qual poderia ser vendido para arcar com a dívida. Em razão das garantias oferecidas, o Sd. PM Renato Reis Serra fez um empréstimo consignado em seu nome e emprestou a quantia de R$ 40.000,00 ao denunciado. Em abril de 2020, o Sd. PM Renato Reis Serra tomou conhecimento que o denunciado havia tomado empréstimo com outros militares utilizando a mesma alegação de que a mãe estava enferma. O militar entrou em contato com os familiares do denunciado, os quais informaram que o denunciado era viciado em jogos de aposta online e havia gastado todo o dinheiro obtido com os empréstimos em apostas. Além disso, a mãe do denunciado não estava com problemas de saúde e o denunciado não possuía veículo ou carta de crédito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O denunciado induziu o Sd. PM Renato Reis Serra a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de adoecimento de sua genitora para comover o militar e ofereceu garantias que não possuía para convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 3 Em fevereiro de 2020, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. No final do mês de fevereiro de 2020, o denunciado procurou o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis e solicitou a ele um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O denunciado alegou que o valor seria destinado a pagar as despesas de uma viagem que ele teria que realizar para acompanhar a mãe, que estava com câncer, até a cidade de São Paulo para um tratamento. Em razão disso, o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis realizou um empréstimo consignado e emprestou R$ 4.000,00 ao denunciado no dia 13 de março de 2020. Posteriormente, o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis tomou conhecimento de que o denunciado havia realizado empréstimos com outros militares e entrou em contato com os familiares do denunciado os quais informaram que o denunciado era viciado em jogos de aposta online e havia gastado todo o dinheiro obtido com os empréstimos em apostas. Além disso, a mãe do denunciado não estava com problemas de saúde. O denunciado induziu o Sd. PM Túlio Michael Salomé Reis a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de adoecimento de sua genitora para comover o militar e convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 4 Em novembro de 2019, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. Consta dos autos que, no dia 6 de novembro de 2019, o denunciado procurou o Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro e solicitou a ele um empréstimo. O denunciado alegou que precisava do dinheiro para quitar um consórcio e ter acesso ao valor integral de uma carta de crédito, com a qual iria adquirir um automóvel e resolver questões familiares. Em razão da amizade que possuía com o denunciado, o Sd. Lucas Miranda Ribeiro realizou um empréstimo consignado no próprio nome e emprestou ao denunciado a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No dia 20 de abril de 2020, o denunciado mandou uma mensagem via aplicativo Whatsapp ao Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro na qual relatava que já estava com a quantia para pagar a dívida e que faria a transferência do dinheiro no mesmo dia. No entanto, no dia seguinte, a mãe do denunciado entrou em contato com o Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro informando que o denunciado estava licenciado e que a família dele se comprometia a pagar a dívida. Conforme restou apurado nos autos, o denunciado não possuía carta de crédito e era viciado em jogos de aposta online, tendo gastado todo o dinheiro obtido com o empréstimo em apostas. O denunciado induziu o Sd. PM Lucas Miranda Ribeiro a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história de que precisava do dinheiro para questões familiares e para comprar um veículo e ofereceu garantia que não possuía, além de se utilizar de sua relação de amizade, para convencê-lo a realizar o empréstimo. FATO 5 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em outubro de 2019, na cidade de Antônio Dias/MG, o denunciado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo do Sd. PM Cláudio Matias de Souza, induzindo-o a erro mediante meio fraudulento. Em meados de outubro de 2019, o denunciado procurou o Sd. PM Cláudio Matias de Souza e pediu que o militar emprestasse todo o valor que ele possuía disponível no consignado. O denunciado alegou que precisava do dinheiro para quitar um veículo Corolla. Em razão disso, o Sd. PM Cláudio Matias de Souza realizou um empréstimo consignado em seu nome e emprestou ao denunciado a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). No início de 2020, o denunciado informou ao Sd. PM Cláudio Matias de Souza que estava com dificuldades para pagar a dívida, pois a mãe dele estava com câncer. Conforme restou apurado nos autos, a mãe do denunciado não estava enferma e o denunciado utilizou o dinheiro emprestado em jogos de apostas. O denunciado induziu o Sd. PM Cláudio Matias de Souza a erro mediante meio fraudulento, pois contou uma falsa história para convencer o ofendido a realizar o empréstimo e para justificar o atraso na quitação da dívida. [...] (Evento 1 – Autos n. 2000116-10.2021.9.13.0003) Finda a instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o requerente pela prática do crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), por cinco vezes, em continuidade delitiva, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto (sentença – Evento 214 – Autos n. 2000116-10.2021.9.13.0003). Interposta apelação, a Segunda Câmara deste Tribunal, em sessão realizada em 20 de abril de 2023, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação nos exatos termos da sentença (Acórdão – Evento 24 – Autos n. 2000116-10.2021.9.13.0003). Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo ocorrido o trânsito em julgado em 30 abril de 2024 (Evento 76 – Autos n. 2000116-10.2021.9.13.0003). Na presente revisão criminal, a defesa sustenta a existência de prova nova, consubstanciada na sentença absolutória proferida em 2025, pelo CPJ da 4ª AJME, nos Autos n. 2000684-52.2023.9.13.0004, relativos a fatos supostamente análogos. Requer, assim, a absolvição do condenado ou, subsidiariamente, a redução da pena, sob o argumento de que o requerente seria portador de transtorno de jogo patológico, o que configuraria semi-imputabilidade. Como se sabe, a revisão criminal destina-se a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, desde que presente alguma das hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. No caso em exame, em que pesem as alegações apresentadas pela defesa, julgo que o pedido revisional não merece prosperar. Após analisar os autos, verifico que as teses de absolvição e de reconhecimento da semi-imputabilidade foram amplamente enfrentadas e rejeitadas pelo juízo de primeiro grau e por esta Corte em sede recursal. Transcrevo, por oportuno, trechos pertinentes da sentença e do acórdão, que analisaram exaustivamente as alegações defensivas: [...] O acusado, valendo-se de fraude e abusando da confiança de seus colegas de farda, todos policiais militares, obteve empréstimos de altas quantias dos ofendidos - Sd PM Diogo Silva Mendes (trinta mil reais), Sd PM Túlio Michael Salomé Reis (quatro mil reais), Sd PM Renato Reis Serra (quarenta mil reais), Sd PM Lucas Miranda Ribeiro (trinta mil reais) e Sd PM Cláudio Matias de Souza Sobrinho (trinta e seis mil reais). Empréstimos obtidos e dívidas contraídas pelos policiais militares, sem o menor intuito de serem honradas pelo acusado. As transferências realizadas para o nome do acusado são facilmente apuradas por meio dos extratos bancários dos ofendidos, juntados no procedimento relacionado ao processo crime, Evento 01, fls. 85/90 - pdf, sendo inequívoca a obtenção de vantagem ilícita. Vê-se que os ofendidos contraíram empréstimos consignados a fim de auxiliar o acusado. O prejuízo inicial, em torno de cento e quarenta mil reais, será ainda maior para os ofendidos, porque as altas taxas bancárias de juros são a realidade do nosso país e os valores são expressivos quando comparados ao soldo recebidos pelos graduados. A narrativa - de conteúdo altamente emocional - sempre se repetia: a mãe do acusado teria sido diagnosticada com câncer, com elevados custos no tratamento a que seria submetida. A compaixão e a solidariedade movem as pessoas e motivaram e moveram todos os ofendidos, condoídos com a gravidade do diagnóstico e com o sofrimento do acusado. Diagnóstico falso e sofrimento não existente. Quer significar que o acusado inventava histórias tristes - dizendo que precisava custear tratamento de câncer de sua genitora -, a fim de dobrar a resistência dos ofendidos. Em adição, também os iludia dizendo ser credor de altos valores, como cartas de crédito, afirmando haver meios para saldar as dívidas que os ofendidos contraíram. As condutas criminosas somente começaram a se desvendar e a se desvelar quando o Sd PM Diogo Silva Mendes descobriu que, além dele, outros policiais militares também fizeram empréstimos com cessão dos valores pecuniários ao acusado. O ofendido disse ter contactado a família do acusado. E, ao fazê-lo, foi informado que sua mãe não sofria de nenhuma enfermidade, bem como o acusado seria adicto em jogos e em apostas online. Ressalta-se que o suposto vício/dependência do acusado não é capaz de afastar sua responsabilidade penal. A inimputabilidade e a semi-imputabilidade penais exigem critérios bem mais rígidos e bem fixos para a sua configuração. O acusado sabia o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que fazia: tinha consciência de sua conduta e das possíveis consequências dela advindas. Não se pode banalizar o conceito médico psiquiátrico, porque a linha defensiva seguida atém-se à conveniência e não à realidade psiquiátrica do acusado. Ora, o acusado era tido pelos demais policiais militares como um bom profissional, ou seja, o suposto vício não repercutia nem no seu âmbito profissional, nem no social. Onde a inimputabilidade? Onde a diminuição da imputabilidade penal? Há provas incontornáveis do dolo nas condutas praticadas pelo acusado. [...] (Sentença – Evento 214 – Autos n. 2000116-10.2021.9.13.0003) [...] Em sede preliminar, alegou o apelante que foi cerceado em seu direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, motivo pelo qual pugnou pela anulação da sentença condenatória. Dispõe o art. 156 do CPPM que, “Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica”. No caso em tela, o caderno probatório não deixou dúvida quanto à capacidade de compreensão do ilícito ou de determinação de acordo com esse entendimento à época da infração penal, não se justificando, portanto, a instauração do incidente. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório demonstra que o apelante, ao contatar as vítimas para solicitar o empréstimo de dinheiro, em momento algum apresentou qualquer indício de que não tinha capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações. A médica psiquiatra Dra. Marcele Aparecida Almeida Lamas informou que o primeiro atendimento que realizou do apelante foi em 06/05/2020, quando não foi realizado qualquer exame, e que ele apresentava os sintomas de depressão, transtorno obsessivo compulsivo e dependência por álcool; que, em uma consulta posterior de revisão, a genitora do apelante informou que ele não estava fazendo uso da medicação proposta; que o paciente sumiu e só veio a aparecer novamente em 14/04/2021; e que, em consulta de revisão realizada em 13/05/2021, somente a tia do paciente compareceu, informando que ele estava em tratamento com outro profissional. No mesmo sentido, o médico psiquiatra Dr. Luís Antônio Ribeiro, inquirido em 20/09/2021, esclareceu que havia iniciado o tratamento do apelante há 6 (seis) ou 8 (oito) meses. Afirmou que, mesmo diante do diagnóstico do apelante (transtorno do espectro obsessivo compulsivo, na modalidade de jogo Patológico – DSM-5) que gera a compulsão por jogos, ele tinha consciência do ilícito que estava cometendo e que sabia dos riscos de suas ações. [...] a materialidade restou demonstrada nos comprovantes de transferências e extratos bancários acostados ao Evento 1 – Peças IPM 2, págs. 11/12, 30, 86 e 89/92 (Processo n. 2000068-51.2021.9.13.0003). Já a autoria, também devidamente demonstrada, não é questionada pela defesa, mas, sim, o dolo do apelante. No entanto, ao meu entendimento, a negativa de dolo apresentada pela defesa não merece prosperar. Ao contrário do que afirma, a prova oral, produzida em juízo, demonstra, de forma incontroversa, que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 acusado, ora apelante, por meio fraudulento, valeu-se da compaixão e solidariedade de seus colegas de farda para obter vantagem ilícita. O acusado, na maioria das vezes, apresentou uma narrativa inverídica de que estava em uma situação financeira e emocional difícil, porque sua genitora teria sido diagnosticada com câncer e que necessitava custear o seu tratamento. Os colegas de farda do ora apelante, compadecidos com a situação, contraiam empréstimos bancários e lhe repassavam os valores. É importante ressaltar ainda que o acusado, de forma fraudulenta, enganou as vítimas, afirmando que possuía bens e cartas de crédito para saldar as dívidas. A prova do dolo encontra-se evidenciada nos depoimentos das cinco vítimas, senão vejamos: [...] Dessa forma, a prova produzida no curso da persecução penal é suficiente e robusta, demonstrando que a conduta do acusado configurou, de forma inequívoca, o crime de estelionato, por haver obtido para si, por meio fraudulento, vantagem econômica ilícita. Conforme demonstrado alhures, os depoimentos pormenorizados trazidos pelas vítimas, todas colegas de farda do apelante, demonstram, de forma indubitável, o dolo. Vejam que cada narrativa era apresentada de acordo com a vítima, pois, no caso do Sd PM Lucas, o apelante não trouxe a história inverídica de que sua mãe estava com câncer para enganá-lo e obter o dinheiro do empréstimo, já que certamente a vítima tomaria conhecimento da verdade, pois era da mesma cidade que o apelante. Em relação ao pedido de redução da pena com base no parágrafo único do artigo 48 do CPM, melhor sorte não assiste à defesa. A referida benesse se aplica quando a doença não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, o que não é a hipótese em tela. Conforme já exposto, o médico psiquiatra Dr. Luís Antônio Ribeiro deixou claro que, apesar da doença do apelante, ele tinha consciência do ilícito que estava cometendo e que sabia dos riscos de suas ações. [...] Por essas razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. (Acórdão – Evento 24 – Autos n. 2000116-10.2021.9.13.0003) Diante desse quadro, não prospera a alegação de que a condenação se baseou em conjunto probatório frágil ou apoiado exclusivamente em testemunhos, desprovido de documentos que comprovassem a materialidade dos empréstimos ou a ocorrência de fraude pela utilização –para convencimento – de garantias inexistentes. Como ressaltado tanto na sentença quanto no acórdão, a condenação se fundamentou nos depoimentos das cinco vítimas – todos claros, coerentes e convergentes – e na prova documental, consistente em comprovantes de transferência e extratos bancários, os quais demonstraram materialmente as transações financeiras realizadas em favor do requerente. A sentença e o acórdão igualmente enfrentaram a alegação de dependência patológica em jogos e sua eventual repercussão na imputabilidade, concluindo que: (i) não houve qualquer indício de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 incapacidade de compreensão da ilicitude; (ii) os depoimentos médicos afastaram a existência de doença mental apta a reduzir a autodeterminação; e (iii) o requerente possuía plena consciência das consequências de seus atos. Não bastasse, verifica-se que a sentença absolutória superveniente proferida nos Autos n. 2000684-52.2023.9.13.0004, relativa a condutas praticadas em 2022, não constitui prova nova, porquanto se refere a fatos distintos, sem qualquer vinculação com aqueles que fundamentaram a condenação ora impugnada. Como é cediço, a prova nova deve guardar relação de pertinência causal com a condenação atacada, o que não se verifica no caso concreto. Note-se que, nos Autos n. 2000684-52.2023.9.13.0004, o requerente foi denunciado pelo crime de estelionato, por haver solicitado, nos dias 7 e 9 de abril de 2022, empréstimos a dois policiais militares, sob a justificativa de não ter recebido o soldo. Confira-se o teor da denúncia: [...] Consta do Inquérito Policial Militar que aos 07 de abril de 2022, o investigado, durante o horário de serviço, solicitou ao seu colega Leandro Evangelista Souza, o empréstimo da quantia de R$1.000,00 (mil reais) para poder quitar a sua fatura do cartão de crédito, uma vez que com a migração da folha de pagamento do Estado de Minas Gerais para outro banco, o soldo não havia caído em sua conta corrente do Banco Itaú, afirmando ao ofendido que lhe devolveria a quantia no dia seguinte com a liberação do seu valor junto ao banco. A vítima asseverou que realizou o empréstimo com o intuito de ajudar um colega de serviço, o qual aparentemente estava passando por dificuldades financeiras devidos a trâmites bancários, fazendo a transferência do valor solicitado naquela data. Posteriormente, no dia 09 seguinte, o denunciado entrou em contato com a vítima e disse que não havia conseguido regularizar a situação de seus vencimentos, sendo que no próximo dia útil o valor já estaria liberado. Na oportunidade, solicitou um novo empréstimo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), relatando que não conseguiu o dinheiro completo para pagar a fatura inteira e caso não o fizesse pagaria juros ao banco. Ato contínuo, no dia 14 de abril de 2022 Leandro entrou em contato com o investigado via o aplicativo de mensagens "Whatsapp", tendo como resposta a impossibilidade do pagamento dos empréstimos uma vez que o soldo do noticiado ainda não estaria disponível e não teve mais contato com ele. Em seguida, o ofendido tomou ciência de que o investigado estava sob tratamento psicológico ante seu vício em jogos de azar. No tocante à vítima Gabriel Santos Almeida, o denunciado, no dia 07 de abril de 2022, por volta das 21h25min, entrou em contato com ele por meio de chamada de áudio no aplicativo de mensagens "Whatsapp" afirmando que não havia recebido seu soldo e que teria um cheque para compensar no dia seguinte e não tinha esse dinheiro em conta, solicitando-lhe um empréstimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que foi prontamente negado por Gabriel, afirmando que só poderia emprestar R$1.000,00 em decorrência dos seus limites bancários. Sendo assim, o investigado afirmou que qualquer quantia que pudesse ser emprestada já o ajudaria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desta feita, devido o solicitante tratar-se de um militar e possuir contato com este quase que diariamente, não hesitou em realizar o empréstimo, transferindo a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para a pessoa do denunciado, utilizando a chave PIX "+55 (31) 99832-2048". Logo após, tomou conhecimento de que Lineker tinha problemas com apostas em jogos de azar e que contraía empréstimos com terceiros e não os pagava. Sendo assim, o ofendido tentou contato com o investigado, mas não obteve êxito. Em suma, ele solicitou empréstimos com o pretexto de que não havia recebido o seu soldo e precisaria de dinheiro para quitar dívidas, como o cartão de crédito. Quando cobrado o pagamento pelas vítimas, Liniker mantinha a versão de que ainda não recebera o soldo para repassar a quantia emprestada. No entanto, os empréstimos serviram na verdade para empregar o valor em apostas em jogos de azar. Sendo assim, a contradição entre o depoimento do denunciado e a sua conduta se torna evidente. Seguindo nesta linha de raciocínio, Lineker afirma “que contraiu empréstimo com militares; que um militar teria sido dois mil e quinhentos reais e com outro mil reais; que o motivo do empréstimo com os militares teria sido que ele não havia recebido o salário, sem saber o motivo exato, pois poderia ser pela portabilidade que havia feito ou por outras dívidas que teriam impedido o seu pagamento". Todavia, o real motivo foi para empregar o dinheiro em apostas, tanto o é que, no mesmo dia, logo depositou a quantia recebida pelas vítimas, no site para poder efetuá-las (fls. 199-200 do PIC). Em consonância com a escala de plantão apresentada, ele estava de plantão na equipe de REDS no dia e no momento dos fatos (fls. 45-52). Notadamente o denunciado utilizou-se da esperteza para ludibriar as vítimas, contando mentiras que foram capazes de as induzir ao erro. Além disso, usufruiu da confiança em que elas possuíam nele para obter lucro. (Evento 1 – Autos n. 2000684-52.2023.9.13.0004) Nos autos mencionados, o requerente foi absolvido em razão do reconhecimento da ausência de dolo em suas condutas, com base nos seguintes fundamentos: (i) restou demonstrado que não houve obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, pois o requerente devolveu o dinheiro que havia tomado emprestado das vítimas; (ii) não ficou comprovado que ele teria mentido quanto ao motivo apresentado para solicitar os empréstimos, induzindo as vítimas em erro mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento; e (iii) o CPJ considerou que o requerente se encontrava em tratamento psiquiátrico à época dos empréstimos, tendo inclusive sido internado em razão de tentativa de suicídio, circunstância que justificaria o descumprimento do prazo ajustado para a restituição dos valores. Veja-se: [...] para caracterizar o delito do art. 251, do CPM, como já supracitado, é necessário estar comprovado o dolo do agente desde o momento em que este solicita os empréstimos aos policiais militares, abrangendo o intuito de obter vantagem indevida, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo as vítimas em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, o que não restou configurado nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Verifica-se que desde a fase de investigação até a instrução criminal, o acusado ex-SD PM Lineker Fernandes Eugênio não possuía todos os elementos do dolo, de modo que não possuía vontade de realizar o crime do art. 251, do CPM, notadamente em razão da desorganização psíquica que se encontrava à época dos fatos, envolto no vício em jogos, mas também com dificuldades financeiras, como reportado aos ofendidos quando dos pedidos para obtenção do empréstimo. Em sede de depoimento policial o acusado manifestou que teria solicitado o empréstimo para quitação de dívidas, pois não havia recebido o salário devido a problemas de portabilidade, mas que já possuía problemas financeiros e de vícios com jogos, estando, inclusive, em tratamento médico psiquiátrico, sendo que à época dos fatos sofreu internação, mas que seu salário seria o suficiente para quitar os valores, sendo que ainda na fase de inquérito policial foi realizada a devolução integral dos valores (autos IPM nº 2000211-66.2023.9.13.0004, evento 1-IPM2 fls. 126/128). Em sede judicial, o acusado relatou que teria realizado a portabilidade bancária não tendo acesso à conta; porém, confirmou os problemas enfrentados com vícios em apostas e que estava na fase compulsiva referente à jogos, sendo inclusive posteriormente internado devido à tentativa de autoextermínio, ocasião em que somente ressarciu os empréstimos quando teve alta, aproximadamente três meses depois dos pedidos (evento 105-VÍDEO5): [...] Apesar de o acusado ser declarado imputável, conforme Laudo de Insanidade Mental realizado nos autos de nº 2000382-23.2023.9.13.0004, restou demonstrado através dos depoimentos das testemunhas de que ele não possuía o elemento volitivo doloso, não havendo representado os elementos típicos, representação esta pressuposto da vontade de praticar o delito, não tendo havido o intuito de enganar as vítimas. Neste sentido, verifica-se que deve haver comprovação de que o agente mentiu em relação ao motivo declarado para os militares apontados como vítimas para obter os empréstimos, não houve realização dos demais elementos típicos. [...] Como restou extraído do interrogatório do acusado e das testemunhas de defesa inquiridas, observa-se que o ex-SD PM Lineker Fernandes Eugênio não possuía no momento dos fatos o elemento cognoscitivo representativo do tipo penal voltado para induzir ou manter as vítimas em erro. Desse modo, ausente a representação (elemento do dolo) em relação a todos os elementos da tipicidade. Para além de estar em tratamento psiquiátrico, no mês de abril, em que foram realizados os pedidos de empréstimos, o acusado esteve internado em razão de tentativa de autoextermínio, sendo relevante essa circunstância para indicar a razão pela qual não efetuou os pagamentos na data aprazada. Do mesmo modo, não ficou afastada no contexto probatório dos autos a real intenção de realizar o pagamento aos militares que realizaram os empréstimos, sendo necessário salientar que este pagamento foi realizado poucos meses depois, especificamente três meses após a sua desinternação, de forma espontânea a voluntária, com ajuda da família. Por oportuno, não ficou comprovada a existência de prejuízo alheio, uma vez que não houve vantagem auferida pelo acusado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ou perda de caráter econômico pelas vítimas, porquanto os policiais militares SD PM Leandro Evangelista Souza e SD PM Gabriel Santos Almeida, arroladas na denúncia (evento 54-VIDEO2 e evento 54-VIDEO3) confirmaram em sede policial e judicial que o acusado efetuou integralmente o pagamento dos empréstimos realizados, corroborado pelos comprovantes acostados aos autos do IPM de nº 2000211-66.2023.9.13.0004, evento 1 IPM2 fls. 114-115. [...] Assim, não há prova do elemento subjetivo doloso pelo ex-SD PM Lineker Fernandes Eugênio, ausente representação quanto aos elementos do crime de estelionato, previsto no art. 251, caput, do CPM, sendo que o dolo, posto estar no âmbito da tipicidade, implica absolvição nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. (Sentença – Evento 160 – Autos n. 2000684-52.2023.9.13.0004). Verifica-se, desse modo, que o reconhecimento da ausência de dolo, que fundamentou a absolvição do requerente naquele processo, decorreu da análise das provas produzidas exclusivamente naqueles autos, não irradiando qualquer repercussão sobre a sentença condenatória ora combatida. Com efeito, no processo que resultou na condenação, restou comprovado que o requerente solicitou elevadas quantias em dinheiro – totalizando R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais) –, e não devolveu tais valores às cinco vítimas, circunstância que evidenciou a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Igualmente se demonstrou que ele alterou a verdade dos fatos, para justificar os pedidos de empréstimo, apresentando falsa narrativa de adoecimento de sua genitora, a fim de sensibilizar os policiais militares Sd PM Diogo Silva Mendes, Sd PM Renato Reis Serra, Sd PM Túlio Michael Salomé Reis e Sd PM Cláudio Matias de Souza, além de lhes oferecer garantias inexistentes. Quanto à vítima Sd PM Lucas Miranda Ribeiro, o requerente forjou a alegação de que necessitava quitar um consórcio, para liberar carta de crédito, a qual seria utilizada na aquisição de um automóvel e na solução de questões familiares. Em todas as situações, restou demonstrado que o requerente induziu as vítimas em erro mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento. Dessa forma, é evidente que os fundamentos que embasaram o édito absolutório superveniente não guardam qualquer relação com as circunstâncias que ensejaram a condenação do requerente no feito originário. Os fatos ocorreram em momentos diversos, envolveram vítimas distintas, foram justificados por motivações igualmente diversas e, sobretudo, no processo de que ora se trata, não houve a devolução dos valores recebidos – elemento central para a configuração da vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Verifica-se, ademais, que a desorganização psíquica do requerente, considerada para fins de absolvição no processo superveniente, decorreu do fato de ele estar, à época, em tratamento psiquiátrico e de ter, também por ocasião dos eventos que ensejaram o segundo processo, atentado contra a própria vida. Todavia, como se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 nota, os eventos que culminaram na absolvição ocorreram em abril de 2022, ao passo que os fatos que ensejaram a condenação ora impugnada foram praticados no período de outubro de 2019 a abril de 2020. Como se sabe, o estado de saúde mental do agente deve ser aferido no momento da prática do fato delituoso, não sendo admissível utilizar quadro psicológico verificado em período diverso para estendê-lo a outro processo, referente a fatos distintos. Ademais, destaca-se que, no feito em que sobreveio a absolvição, o requerente foi submetido a exame de insanidade mental, o qual concluiu que, embora ele apresentasse quadro compatível com jogo patológico (CID F63.0), tal condição não configurava doença mental alienante ou invalidante. O laudo atestou a plena capacidade de o periciado compreender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento (Evento 22 – Autos n. 2000382-23.2023.9.13.0004). Constata-se que o referido exame não se mostra apto sequer para o reconhecimento da semi-imputabilidade, pois não houve qualquer indicativo técnico nesse sentido. Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento do quadro clínico compatível com jogo patológico não pode ser transposto para o presente processo, pois – como já assinalado – o laudo deve apresentar contemporaneidade e pertinência direta com os fatos apurados nos autos. Não se admite, portanto, a utilização de avaliação técnica realizada em outro processo e em momento diverso como fundamento para aplicar eventual causa de diminuição de pena. A propósito, trago julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido: EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - PROVA NOVA INAPTA A DESCONSTITUIR O JULGADO - CONDIÇÃO DE INIMPUTABILIDADE À ÉPOCA DOS FATOS NÃO COMPROVADA. Tanto a inimputabilidade como a semi-imputabilidade são condições a serem aferidas por exame técnico específico, que ateste que, à época dos fatos, o réu não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.23.340547-1/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 19/08/2024, publicação da súmula em 21/08/2024) EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO - PROVA NOVA - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM OUTRO PROCESSO - DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE QUANTO AOS FATOS DECIDIDOS NA SENTENÇA REVISANDA - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. 1. O exame de sanidade mental deve atentar-se para o requisito da contemporaneidade e especificidade, levando-se em conta o fato efetivamente praticado pelo agente e que é objeto da ação penal. 2. Em sede de revisão criminal, ajuizada sob o fundamento de "prova nova", mostra-se inviável a pretensão de reconhecimento da semi-imputabilidade do acusado com base em laudo pericial realizado em outro processo, referente a crime diverso. 3. Nesse quadro, não se pode atribuir ao laudo pericial confeccionado em processo diverso o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 efeito extensivo pretendido pela defensoria pública, sob pena de se instaurar um quadro de insegurança jurídica, revelado pelo desprestigio do instituto da coisa julgada. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.18.021466-0/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 01/03/2019) EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO - PROVA NOVA - DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE - NÃO CABIMENTO. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621 do CPP e, para fins de reforma da dosimetria da pena, visa reexaminar a decisão condenatória nos casos em que a reprimenda tenha sido fixada em contrariedade a texto expresso da lei ou quando houver situação nova. Não há que se reconhecer a semi-imputabilidade do agente quando a prova nova não permitir concluir, com a segurança necessária, que a integridade mental dele estava comprometida à época do crime pelo qual ele foi condenado. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.18.021467-8/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 17/09/2018, publicação da súmula em 28/09/2018). Cumpre salientar, outrossim, que a absolvição do requerente não decorreu do reconhecimento de ludopatia, mas, sim, do fato de ele haver restituído às vítimas os valores emprestados, bem como da ausência de comprovação de que teria utilizado artifícios fraudulentos para obter tais empréstimos. As condições psicológicas consideradas na sentença absolutória serviram apenas para justificar a razão pela qual não houve devolução dos valores na data inicialmente aprazada. Nesse contexto, evidencia-se que a sentença absolutória superveniente não constitui prova nova, tampouco apresenta elemento capaz de modificar o teor da sentença condenatória prolatada em primeira instância e confirmada por este Tribunal. Assim, infere-se que o requerente utilizou indevidamente a via revisional como meio de externar sua inconformidade com a condenação por estelionato, trazendo à baila argumentos já devidamente apreciados e rejeitados no processo originário. Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revisão criminal não se presta à função de sucedâneo recursal. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS À EXPEDIÇÃO. PROVA LÍCITA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, não obstante as alegações da defesa, conclui-se que a expedição do mandado de busca e apreensão não se deu com fundamento exclusivo em denúncia anônima. A autoridade policial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 antes de representar judicialmente, procedeu a diligências de verificação no local indicado, colhendo informações junto a moradores que confirmaram a movimentação suspeita típica do tráfico, além da realização de campana, ainda que limitada por questões operacionais. Tais elementos permitiram a formação de juízo de plausibilidade, conferindo licitude à prova obtida e afastando a alegação de violação de domicílio. 2. As instâncias ordinárias consideraram suficiente o conjunto probatório formado por elementos consistentes, como a confissão do acusado na fase policial, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie, além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência, que relataram, com riqueza de detalhes, a dinâmica da investigação e da abordagem. A negativa em juízo foi isolada e dissociada das demais provas, não sendo apta a desconstituir a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas. 3. A revisão criminal não se presta à rediscussão da matéria fática e probatória já apreciada na via recursal ordinária, tampouco se configura como sucedâneo de recurso de apelação. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.022.480/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE DO USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. Alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico foram anteriormente examinadas e repelidas no julgamento da apelação, não havendo fato novo apto a justificar a desconstituição da condenação. 3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui, por si só, fundamento idôneo para a revisão criminal. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 994.414/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (Destaca-se) Diante do exposto, julgo improcedente a revisão criminal. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a revisão criminal. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação revisional. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator que julgou improcedente a revisão criminal. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator